Tribunal: TJSP
Processo: 0026718-37.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão, que concedeu indulto com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O agravante sustenta a ausência de comprovação de

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão, que concedeu indulto com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O agravante sustenta a ausência de comprovação de reparação do dano pelo sentenciado, requisito previsto no 9o, inciso XV, do referido decreto, e requer a reforma da decisão para afastar o benefício do indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a assistência do sentenciado pela Defensoria Pública durante a execução é suficiente para presumir sua hipossuficiência econômica e, por consequência, dispensar a exigência de reparação do dano para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de política criminal de competência privativa do Presidente da República, previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, cabendo ao Judiciário a aplicação do benefício nos limites e condições estabelecidos no decreto concessivo.
4. O art. 12, § 2o, inciso I, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 presume a incapacidade econômica do sentenciado assistido pela Defensoria Pública, dispensando, nessa hipótese, a reparação do dano como condição para o indulto.
5. A exigência de prova diversa para comprovar a hipossuficiência econômica do sentenciado violaria o princípio da legalidade e o próprio texto do decreto, além de representar indevida valoração subjetiva pelo juízo da execução.
6. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que, nas hipóteses em que há presunção legal de pobreza, não se admite a imposição de requisitos adicionais não previstos no ato normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública, prevista no Decreto Presidencial no 12.338/2024, é suficiente para dispensar a reparação do dano como condição para a concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial no 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Execução Penal 0008277-53.2025.8.26.0996, Rel. Silmar Fernandes, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 30.05.2025; TJSP, Agravo de Execução Penal 0003516-24.2025.8.26.0496, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 17.06.2025.